Tribunal: TJSP
Processo: 2253032-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Pretensão da agravante de reforma. Descabimento. As pessoas jurídicas devem comprovar a insuficiência de recursos. A documentação apresentada pela agravante sequer indica hipossuficiência financeira, mas apenas que é entidade sem fins lucrativos e

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. Decisão agravada que indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Pretensão da agravante de reforma. Descabimento. As pessoas jurídicas devem comprovar a insuficiência de recursos. A documentação apresentada pela agravante sequer indica hipossuficiência financeira, mas apenas que é entidade sem fins lucrativos e reconhecida como de utilidade pública. Precedentes. Decisão confirmada.

Recurso improvido.